Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016638-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 050.544.331-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDNALDO DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]

- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

-

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FATO ENSEJADOR DA SEGREGAÇÃO OCORRIDO NO ANO DE 2012 - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PREMISSA DO STJ -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ARESTOS DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ assentou o entendimento no sentido de que,
“ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo [...] e a decretação da segregação cautelar
”
(HC no 471.490/SC).

“[...] a aparente renitência criminosa dos suspeitos era de conhecimento do juízo a quo à época da prisão em flagrante, logo, não são recentes os fatos que serviram de base à alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que está a afastar a contemporaneidade exigida para a decretação da custódia cautelar [...]”
. (TJMT, HC

0000120-53.2020.8.11.0101)

“Na espécie, embora o decreto de prisão com fundamento para assegurar a aplicação da lei penal não seja desprovido de motivação, tenho que no momento, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal, uma vez que comprovou endereço atualizado e idôneo.”
(TJMT, HC 1021311-18.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016638-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

DIOGO DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO DA SILVA LOPES

contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1001225-17.2021.8.11.0003), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de

tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP – (PJe 1001225-17.2021.8.11.0003).

O impetrante sustenta que: 1) a reiteração criminosa não justificaria a decretação da custódia preventiva, pois
“o magistrado considerou processos em que o paciente foi absolvido e impronunciado, além de um executivo de pena que está com progressão vencida, para avaliar o histórico criminal como desfavorável”
; 2)
“os fatos narrados na denúncia ocorreram em 27.05.2012, porém a denúncia somente foi oferecida em 19.01.2021”
, a elidir a contemporaneidade do ato constritivo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“fixando, se [...] necessário, medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/5 – ID 176010183), com documentos (ID’s 175756184/175756191).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas (ID 176417679).

O Juízo singular prestou informações (ID 176997697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus
-
Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada - sentença de pronúncia –
1.
Manutenção da custódia – irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - prisão justificada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - gravidade concreta do delito - real periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi –
custódia necessária para evitar a reiteração delitiva
-
predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva –
3.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 179272150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente [registra condenação por homicídio a 12 (doze) anos e 6 (meses), transitada em julgado transitado em julgado no dia 19.11.2015 – SEEU 0004047- 17.2015.8.11.0064], e da aplicação da lei penal, pois
“foi decretada em janeiro de 2021 e somente foi

efetuada no mês de julho”.

Todavia, o paciente foi denunciado, em
19.1.2021,
por tentativa de homicídio, supostamente, praticada no dia
27.5.2012,
ao passo que o registro criminal envolve fato criminoso ocorrido em
12.3.2012
, ou seja, 9 (nove) anos antes da decretação da custódia preventiva, a elidir a contemporaneidade do fato ensejador da custódia cautelar.

O c. STJ assentou o entendimento no sentido de que,
“ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo [...] e a decretação da segregação cautelar
” (HC no 471.490/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.2./2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim posicionou:

“[...] a aparente renitência criminosa dos suspeitos era de conhecimento do juízo a quo à época da prisão em flagrante, logo, não são recentes os fatos que serviram de base à alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que está a afastar a contemporaneidade exigida para a decretação da custódia cautelar [...]”
. (HC 0000120-53.2020.8.11.0101 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.7.2023)

Em seu turno, a dilação para cumprimento do mandado de prisão – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses – não justifica, em si, a constrição preventiva, ao considerar que o paciente tem residência certa no distrito da culpa [Rua s/d, Quadra 39, Lote 12 - Jd Res Ananias Martins – Cep 78700.001 - Rondonópolis/MT – fls. 368-ID 175756188], possui ocupação lícita como montador (fls. 372/386-ID 175756188), a primeira fase do procedimento do júri está concluída e a vítima Ednaldo dos Santos Silva faleceu após os fatos, de modo que as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da aplicação da lei penal.

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser
“determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias do caso concreto”
(HC no 484.586/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 8.4.2022).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Na espécie, embora o decreto de prisão com fundamento para assegurar a aplicação da lei penal não seja desprovido de motivação, tenho que no momento, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal, uma vez que comprovou endereço atualizado e idôneo.”
(HC 1021311-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.3.2022).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“
1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) proibições de: a) se aproximar ou manter contato com testemunhas; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e III)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023